Tribunal: STF
Processo: Rcl 64247
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.395 E 2.418. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, em 4.12.2023, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região no Agravo nos Embargos à Execução no Processo n. 0017176-89.2015.5.16.0003, pelo qual teria sido desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395:



    “EMENTA: INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA -A sentença que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a lide encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada material, cuja imutabilidade decorre de norma constitucional expressa, veiculada no art. 5º, XXXVI, da CF/88, somente podendo ser desconstituída por meio de Ação Rescisória. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANIFESTAÇÃO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. (...) Agravo de Petição conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão de mérito do processo de conhecimento interpretou o art. 114, I, da Constituição Federal em descompasso com o decidido pela Corte Suprema em controle concentrado e difuso de constitucionalidade e, por isso mesmo, criou obrigação inexigível.(...)



    À análise. Com efeito, através de liminar concedida na ADI nº 3.395/DF, o STF suspendeu qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114, da Carta Magna, que inserisse, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre o poder público e seus servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de cunho jurídico-administrativo. É bem verdade que a questão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho é matéria de ordem pública, apreciável de ofício e em qualquer instância, conforme o art. 485, §3º, do CPC/15. Ocorre, porém, que assim se procede enquanto perdura o processo de conhecimento. O trânsito em julgado sepulta inclusive as questões de ordem pública, a não ser que se lance mão de instrumento rescisório específico. Assim, considerando que a sentença já transitou em julgado (certidão fl. 124), sua desconstituição só pode ser alcançada por meio de ação rescisória, tendo em vista o princípio da intangibilidade da res judicata, constitucionalmente consagrado, ex vi do art. 5°, XXXVI, da CF. (..)



    Destarte, não subsiste motivo para a reforma da decisão de 1º grau neste particular, motivo pelo qual nega-se provimento ao agravo da executada” (e-doc. 6).



    Essa decisão foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo, o qual teve seguimento negado em 28.9.2023.



    2. O reclamante afirma que “o Requerido propôs a Reclamação Trabalhista com a finalidade de que o Município de São Luís realizasse o pagamento do FGTS de todos os trabalhadores contratados pelo ente público sem concurso público, após o advento da CF/88. No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação de todos os servidores contratados sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa no acórdão. Durante a fase de execução, o Município vem alegando reiteradamente a tese de inexigibilidade da obrigação em razão da ocorrência de coisa julgada inconstitucional, uma vez que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região violou o art. 114, I c/c art. 102, §2º, ambos da Constituição Federal, em razão da inobservância ao decidido nas ADI’s 3395 e 2418” (fl. 2).



    Alega que “a decisão oriunda da Justiça do Trabalho da 16ª Região declarou nulo o contrato de trabalho entre as partes, malgrado a incompetência de fazê-lo, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI 3395. Com efeito, esta Suprema Corte (...) firmou entendimento que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 6). 



    Sustenta que “a relação de prestação de serviços travada entre as pessoas jurídicas de direito público e seus servidores é, sempre, de natureza jurídicoadministrativa, regida pelas normas de Direito Administrativo e Constitucional, independentemente da forma de ingresso do servidor nos quadros da Administração, já que o Município de São Luís não pode contratar servidores públicos vinculados ao regime celetista, haja vista ter escolhido o modelo estatutário como seu regime jurídico único” (fl. 7). 



    Assevera que, “debruçando-se sobre o ato reclamado, observa-se, ainda, o desapreço à constitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT), na medida em que declara, categoricamente, ser inconcebível a desconstituição da coisa julgada por meio de embargos à execução. Com tal postura, acabou o Regional por transgredir o artigo 102, §2º da CF, visto que desacata o decidido na ADI nº 2.418, a qual reconheceu a constitucionalidade dos citados dispositivos infraconstitucionais e atribuiu efeitos rescisórios aos embargos à execução, quando constatado vício de inconstitucionalidade qualitativo” (fl. 7).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão imediata dos atos judiciais proferidos no Processo nº 0017176-89.2015.5.16.0003 ” (fl. 13). 



    No mérito, pede “a cassação definitiva do acórdão ora reclamado, em razão da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADI’s 2418 e 3.395” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao Agravo nos Embargos à Execução no Processo n. 0017176-89.2015.5.16.0003, o Tribunal Regional Federal da Décima Sexta Região teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 e descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418 e 3.395



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional no julgamento do Agravo nos Embargos à Execução no Processo n. 0017176-89.2015.5.16.0003, o Município de São Luís/MA interpôs recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento. Em 2.10.2023, o Ministro Cláudio Brandão, relator, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que essa decisão transitou em julgado em 20.11.2023, tendo a presente reclamação sido ajuizada apenas em 4.12.2023. 



    6. É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” 
(Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Neste sentido, dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação instrumento cabível para esse fim.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora